Tribunal: STF
Processo: ARE 653964
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, CP. TRIBUNAL DO JÚRI. USO DE ALGEMAS. JULGAMENTO DO JÚRI ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.



    1. O enunciado da Súmula Vinculante nº 11 da Suprema Corte não é aplicável, face ao uso de algemas durante a sessão, máxime quando o julgamento pelo tribunal do júri se deu em data anterior à sua publicação. (Precedentes: Rcl 7675/MT, Relator a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17/03/09; Rcl 6928/PR, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23/04/09; Rcl 6540/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 24/04/09, entre outros).



    2. Destarte, o julgamento foi realizado no dia 07 de agosto de 2008 e a Súmula Vinculante nº 11 do STF foi publicada no dia 22 de agosto de 2008.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido rejeitou matéria preliminar e negou provimento ao recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    4. Agravo Regimental desprovido.